Tribunal: TJES
Processo: 5016427-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016427-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON DE OLIVEIRA SILVA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REITERAÇÃO DE PEDIDO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.

Pretensão de admissão do Habeas Corpus
. Deve ser mantida a decisão monocrática, que não conheceu da impetração, já que possui objeto idêntico ao Habeas Corpus nº 5003393-09.2024.8.08.0000, que já foi apreciado e denegado por esta Câmara Criminal, pois contém os mesmos pedidos e causa de pedir, inexistindo um fato novo ou fundamento distinto, sendo nítida a sua reiteração.

2. Constitui óbice ao conhecimento do Habeas Corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado. Precedente do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016427-51.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON DE OLIVEIRA SILVA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: EDSON LOURENCO FERREIRA - ES30359-A

VOTO

Trata-se de
Agravo Regimental em Habeas Corpus
interposto por
ROBSON DE OLIVEIRA SILVA
, eis que irresignado com a decisão monocrática (id. 10510862), que não conheceu da impetração, em razão da reiteração do mesmo pedido e causa de pedir, constante no Habeas Corpus nº 5003393-09.2024.8.08.0000, que já foi apreciado e denegado por esta Câmara Criminal, em 22/07/2024.

Em razões (id. 10733735), a defesa somente reitera os pedidos formulados na inicial do Habeas Corpus, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o agravante se encontra preso, desde 06/09/2022, sem que haja prolação de sentença, no processo de origem.

Contudo, não vejo motivos para alterar a decisão monocrática, que não admitiu o Habeas Corpus.

Isto porque, a presente impetração possui objeto idêntico ao Habeas Corpus nº 5003393-09.2024.8.08.0000, contendo os mesmos pedidos e causa de pedir, sem apresentar sequer um fato novo, sendo nítida a sua reiteração.

Desta forma, não se deve admitir a mera reiteração de pedido de Habeas Corpus, sem apresentação de novos fundamentos, ainda mais quando já julgado por este e. Tribunal de Justiça.

Acerca do tema, o STJ já decidiu que constitui óbice ao conhecimento do Habeas Corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado. (AgRg no HC n. 750.261/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 27/9/2022
, DJe de 4/10/2022.)

Dessa forma, deve ser mantida a decisão monocrática, que não conheceu da ordem de Habeas Corpus.

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial (id 8129036),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.